Tribunal: TJPA
Processo: 0800819-34.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800819-34.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ EDIGEFFISON DE MIRANDA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 155, §§ 1º E 4º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA OU FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE TRIBUNAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela i. defensora pública, Dra. LUANA GARCIA LIMA, em favor do nacional LUIZ EDIGEFFISON DE MIRANDA PEREIRA, sob a alegação de eventual constrangimento ilegal atribuído ao D. Juízo de Direito do Termo Judiciário de Bagre/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega a impetrante, na Id. 12465439, em suma, que:

“
O paciente fora preso na data de 23.01.2023, pela suposta prática de furto qualificado.

Feitas as devidas comunicações, o juízo criminal coator manteve a prisão provisória, sob o pálido argumento de estarem presentes os indícios de autoria e materialidade do crime, bem como os requisitos autorizadores da medida excepcional.

Na decisão ID 85288395, foi negada a liberdade provisória ao acusado com fundamentação genérica, limitada a afirmar que o réu é confesso, que houve a restituição dos bens e o forte sentimento de impunidade e de insegurança na sociedade do Município de Bagre/PA.

Com a data
máxima vênia
, a fundamentação utilizada destoa radicalmente do caso concreto, e tudo o que estava a favor do réu foi utilizado em seu desfavor.

Primeiramente, o paciente não possui qualquer antecedente criminal, conforme se verifica na Certidão de ID 85284330, trabalha, ainda que na informalidade, e possui residência fixa. Mas não é só: conforme o próprio relato das vítimas, o que é confirmado pelo depoimento do paciente perante autoridade policial, a empreitada ocorreu sem qualquer tipo de violência ou grave ameaça contra as vítimas, sendo, ainda, que o responsável para orquestrar o delito foi o acusado FLÁVIO.

Assim, vê-se que o paciente é réu primário, homem trabalhador e de boa índole, bem como é jovem e pode construir uma vida de forma digna. Contudo, apesar de sua trajetória escorreita até então, envolveu-se com pessoas pelas quais se deixou influenciar, abandonou os estudos e se envolveu em um único delito durante toda a sua trajetória de vida.

Todavia, tais fatos não justificam a sua prisão preventiva.
” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Ex positis
, requer a concessão da medida liminar pretendida, com a expedição do alvará de soltura, reestabelecendo-se a liberdade do paciente, dada a ilegalidade da prisão vergastada, a qual conduz ao constrangimento ilegal;

No mérito, em decisão exauriente, requer a confirmação da liminar, tornando-a definitiva, julgando procedente o remédio constitucional, para que o paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade.
” <sic>

Junta documentos, Id. 12465440 a 12465443.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 12669555, sendo prestadas as informações, Id. 12726793, tendo o Ministério Público se manifestado pela concessão parcial da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319, do CPP, Id. 12949369.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos, em que pesem os argumentos expendidos pela impetrante,
data venia
, verifica-se que não merecem prosperar.

Pois bem.

Da falta
de justa causa ou fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva

De início, razão não assiste ao impetrante quanto ao propalado constrangimento ilegal a pretexto de ausência dos pressupostos da custódia preventiva, principalmente levando-se em conta que a medida foi decretada com base na prova da existência do crime; nos indícios suficientes de autoria; na garantia da ordem pública, bem como na ausência de elementos que levassem à conclusão de que a prisão cautelar seria merecedora de revogação, conforme se extrai do
decisum
, Id. 12465441,
verbis
:

“(...).

Desta forma, sendo a infração imputada punida com a pena de reclusão e superior a 4 (quatro) anos (art. 155, §1º e 4º, I e IV do CP), desde que preenchidos os demais requisitos do art. 312 do CPP e não sendo proporcional a aplicação de medidas cautelares penais, poderá ser decretada a sua prisão.

(...).

Ademais, o APF está instruído com auto de apresentação/entrega dos bens (ID. 85282447 - Pág. 6 e 13), consignando-se que foram recuperados os produtos do furto.

(...).

Assim, a existência do crime está patenteada pelas informações constantes do respectivo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, e do depoimento das testemunhas prestados perante a Autoridade Policial. Tais informações são suficientes para atestar os indícios de autoria e materialidade, ainda que em juízo prelibatório, conforme prevê o Tribunal de Justiça do Estado do Pará no julgamento da Apelação Criminal de nº 0017475-75.2014.8.14.0401, relatada pela Desembargadora Vania Lúcia Carvalho da Silveira.

(...).

No caso em espeque é nítido o abalo social que um possível crime patrimonial causa à sociedade de Bagre, eis que se trata de lugarejo pequeno e pacato, no qual a sensação de insegurança e impunidade vocifera com rapidez, mas que deve ser amainada com a segregação cautelar dos autuados. Conforme o escólio supracitado de NUCCI, não se trata de vingança, mas de aplicação efetiva das medidas assecuratórias disponíveis ao julgador, no escopo de resguardar a paz da população ou ainda eventuais represálias contra os próprios investigados.

(...).

Os flagranteados, em sede de interrogatório policial, confessaram ser autores do crime, veja-se ID 85282449 - Pág. 6 e ID 85282447 - Pág. 14. LUIZ EDIGEFFISON DE MIRANDA PEREIRA chegou a afirmar que já cometeu outros delitos juntamente com FLAVIO, pois é usuário de drogas e comete crimes para sustentar o vício, corroborando a necessidade de decretação da constrição preventiva.

Nesse viés, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente lastreada na garantia da ordem pública, levando-se em consideração a periculosidade concreta da conduta do agente materializada pela possibilidade de reiteração delitiva, conforme o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, podendo ser citado, por todos, o julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 211.711/BA.

(...).

Desta forma, realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a aplicação da lei penal, investigação ou instrução criminal e ordem social contra a reiteração delitiva (art. 282, I, CPP); bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282, II, CPP); e a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6º), observo que nenhuma das medidas seria suficiente para garantir a aplicação da lei penal ou a instrução criminal.

(...).

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal, CONVERTO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, DETERMINANDO A CUSTÓDIA CAUTELAR DE LUIZ EDIGEFFISON DE MIRANDA PEREIRA e FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS.” <sic>

Do exame dos excertos supratranscritos, observa-se que o magistrado singular cuidou de registrar no bojo da sua decisão a presença dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, discorrendo acerca da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria que recaem sobre a pessoa do paciente (
fumus commissi delicti
), bem como das circunstâncias fáticas autorizadoras da prisão preventiva (
periculum libertatis
).

Nessa esteira de considerações, depreende-se que houve a exposição correta e adequada das razões do seu convencimento para decretar a constrição da liberdade do paciente, com arrimo na existência dos pressupostos e fundamentos ensejadores da medida.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FORAGIDO. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBLIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública e aplicação da lei penal, "tendo em vista o risco de reiteração delitiva ante as "extensas fichas criminais", bem como para a aplicação da lei penal pelo fato de o agravante não ter sido mais encontrado e porque "vem tentando intimidar testemunhas", o que indica a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar.

III - Impende destacar que é iterativa a jurisprudência "[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.

Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019).

IV - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela.

V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 778.209/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Dos predicados pessoais favoráveis

Data venia
, melhor sorte não socorre o paciente concernente aos predicados pessoais favoráveis.

Ora, as qualidades pessoais positivas, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo e ocupação laboral lícita, ainda que comprovadas, não têm o condão de garantir, por si sós, a revogação da prisão preventiva, mormente quando o dirigente processual visualizar a presença dos requisitos ensejadores, como na hipótese vertente, em que a constrição, repise-se, encontra-se regularmente fundamentada nos elementos necessários para o seu decreto.

Portanto, aqui não se cogita a concessão da liberdade com fundamento apenas nos atributos pessoais favoráveis.

Por tais razões, denego o
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, 25/03/2023